Tribunal: CARF
Processo: 11128.732694/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante CARF n.o 126.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732694/2013-51
ACÓRDÃO
3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N°
37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga
como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade
benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
2
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante
CARF n.o 126.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
Segue descrição dos fatos resumida a partir do Auto de Infração:
O Agente de Carga RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA,
CNPJ 01.431.720/0001-74, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 150805230730795 a destempo às 17:24 do dia
22/12/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805233030824. A carga objeto da desconsolidação em comento foi
trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) Container(es) GLDU5322931, pelo
Navio M/V "CSAV MOEMA", em sua viagem 0015S, no dia 22/12/2008, com
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
3
atracação registrada às 00:14. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala 08000306776,
Manifesto Eletrônico 1508502379130, Conhecimento Eletrônico Máster MBL
150805228912580,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
150805230730795 e Conhecimento Eletrônico Agregado 150805233030824.
Após a ciência do auto, a empresa apresentou impugnação.
O relatório da DRJ/SP sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea
Ao final após a análise das questões apresentadas pela empresa, a 17a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
Quanto ao mérito, a turma de julgamento acordou no seguinte sentido:
(...)
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art.50 da IN RFB no 800/2007.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
4
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de
aplicação.
(...)
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66) não cabendo, portanto, redução em razão de exigência legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados.
(...)
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
5
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
INTERPRETAÇÃO BENIGNA-ART.112 CTN
Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação
de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação
fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de
forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico
tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso
de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as
informações sejam prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule
o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo
oportunidade para retificação a qualquer tempo e em prejuízo da própria
finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque inexistente e
impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados (taxatividade, reserva
legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica).
Em seguida, devidamente notificada (fl. 131), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 139 A 161), em 28/06/2021, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo,
em resumo, as seguintes questões:
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Retroatividade de lei tributária mais benigna (Lei 1.473/2014)
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
6
VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive
quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A empresa argumenta que não poderia figurar como agente passivo na citada
ocorrência, pois o responsável pelos registros seria o transportador nos termos da IN 800/2007 ou
seus prestadores, empresa de transporte internacional, prestadora de serviço de transporte
internacional expresso porta-a-porta e agente de carga, de acordo com o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Esclarece que a Impugnante não se enquadraria em nenhuma dessas figuras, pois é
agente desconsolidador nacional, podendo, por analogia, ser comparada a um agente de
navegação.
No entanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Desde há muito tempo,
tem-se consolidada a posição de que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira.
Cito alguns dos trechos da IN 800/2007 em que está clara a responsabilidade da
agência marítima em representar o transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para todos os intervenientes que o substituem
nem diversas fase do transporte da carga internacional:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
7
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;”
A norma simplesmente equipara os intervenientes para o cumprimento das
obrigações que lhes são cabíveis, sem afetar o conceito técnico ou comum atribuído aos termos.
Portanto, a autuada, na qualidade de agente de carga desconsolidador é parte legítima para
figurar no polo passivo da autuação.
Por fim, tal entendimento já está pacificado neste Conselho, com a súmula CARF no
185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Pelo acima exposto, não conheço a preliminar nesse ponto.
DO MÉRITO
DO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
A recorrente, em síntese, aduz que a sua conduta não resultou concretamente em
prejuízo a fiscalização, por esta razão não deve ser aplicada penalidade.”
Ocorre que, nesse caso, a multa é aplicada quando há a falha em cumprir uma
obrigação acessória, que consiste em não entregar a declaração nos prazos e formatos
estabelecidos pela Receita Federal. A infração não se limita apenas à ausência de declaração, mas
também abrange a sua entrega tardia. As informações referentes às atividades realizadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga devem ser fornecidas conforme as diretrizes estipuladas e
dentro dos prazos estabelecidos, a fim de serem submetidas ao devido controle pela Aduana
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
8
brasileira. A ausência ou o atraso na prestação das informações necessárias prejudicam a
eficiência desse controle.
Todo o planejamento das ações de Fiscalização na Aduana é realizada por meio de
sistemas informatizados e está fundamentado em critérios de análise de risco, em linha com as
melhores práticas internacionais, a fim de garantir segurança, mas também proporcionar
celeridade ao comércio exterior do país.
Tal procedimento permite às autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a
movimentação de cargas e embarcações pelos portos brasileiros. Para isso, a administração
tributária-aduaneira deve estar munida, previamente às operações, dos dados adequados
informados nos Siscomex e demais sistemas aduaneiros.
Consequentemente, a ausência ou o atraso na prestação de informações dos
intervenientes, impossibilita a análise e o planejamento antecipado, podendo cria sérios
obstáculos ao exercício do Controle Aduaneiro, abrindo caminho para atividades ilícitas como
contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas e tantas outras irregularidades associadas ao
comércio internacional. Como forma de inibir tal conduta, após o prazo determinado, a entrega da
declaração é considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se a
multa em referência.
Portanto, equivoca-se o interessado ao asseverar que a conduta praticada não
resultou em embaraço à fiscalização, pois a informação prestada à destempo prejudica ou
inviabiliza a análise de risco e o controle aduaneiro. O lançamento sob esse argumento não
merece reparo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex-Carga, por se tratar de uma circunstância de
denúncia espontânea, amparada pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional:
“4. Da Denúncia Espontânea;
Adentrando ao aspecto legal, o artigo 138 do Código Tributário Nacional, diz que
"a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhadas, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
O acima citado dispositivo legal vem de encontro, exatamente, a nossa situação
fática.”
Contudo, não assiste razão à reclamante. Como visto, a autuação trata da
imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. O tema já foi amplamente
discutido no judiciário e neste conselho.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
9
É pacífico o entendimento do STJ de que as sanções por infrações formais não são
afastadas pela denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em
lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida. (...)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/02/2009)”
“É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas"
(AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A
denúncia espontânea
não
alcança
as penalidades
infligidas
pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA (LEI 1.473/2014)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3002-003.088 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732694/2013-51
10
A empresa em seu recurso pleiteia a aplicação da retroatividade benigna da lei
tributária, alegando que a IN 1.473/2014, revogou os art. 45 à 48 da IN 800/2007 e que portanto,
teria excluído as infrações e penalidades previstas nesse capítulo da norma.
É fato que esses artigos da IN RFB no 800/2007 foi revogado pelo art. 4o da IN RFB
no 1.473/2014. No entanto, o fundamento da retroatividade benigna não se aplica nesse caso. A
Instrução Normativa 1.473/2014 não excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a obrigatoriedade de
aplicação da multa referida. Ato infralegal não teve o poder de revogar o dispositivo penal
estabelecido na legislação que fundamentou a aplicação da multa contestada. Tal sanção decorre
de lei, no caso o Decreto Lei 37/1966.
Isto posto, não há que se aplicar a retroatividade benigna no caso, uma vez que
não houve revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento impugnado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 178
DF CARF MF
Original